Tribunal: STF
Processo: RHC 226609
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. ARTIGOS 129 E 147 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO. INCOGNOSCIBILIDADE. SUSCITADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em Habeas Corpus interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no recurso em habeas corpus 139.314, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. 



    1. "Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática é proferida em obediência ao art. 557 do Código de Processo Civil, que franqueia ao relator a possibilidade de negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível e improcedente. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao órgão colegiado a matéria recursal, o que afasta a violação invocada" (AgRg no AREsp n. 1.658.682/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 



    2. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1º, do CPC, e da Súmula nº 182 desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos a informação de que os pacientes foram condenados à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, em razão da prática dos crimes tipificados nos arts. 129 e do art. 147 do Código Penal. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem e não logrou êxito.



    Em recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a pretensão foi apreciada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus no qual se postula o reconhecimento de suposta nulidade processual.



    A defesa Narra que “os Pacientes e recorrentes requerem seu direito a sustentação oral em plenário e lhe foram negados pelas instâncias a quo” (sic). Aponta que “o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não acatou o direito do advogado em causa própria a seu favor e a favor de seu filho santo donizeti de paula junior em ter suspensa o julgamento do recurso de apelação na a turma recursal de Pirassununga-SP, por audiência tele presencial, requereu que o julgamento fosse físico para sustentar oralmente presencial o advogado, bem como fazer subir os recursos interpostos pelo impetrantes a seu favor , além de alegada que a sentença de primeiro grau JEC de Porto Ferreira –SP” . Esclarece que “o que se requer a anulação daquele julgamento tele presencial nos autos 1503336-50.2018.26.0472 da turma recursal de Pirassununga –SP Para que o advogado impetrante e recorrente possa fazer sua sustentação oral em plenário físico”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Os Pacientes e recorrentes, serenos quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera que seja cassado o acórdão recorrido, bem como as decisões de primeiro grau e do Tribunal Local que negaram o direito a sustentação oral em plenário. 



    Requer seja anulado o julgamento realizado em 17/06/2020 da corte recursal nos autos 1503336-50.2018.8.26.0472. violou direito do advogado sustentar oralmente na audiência.



      Assim diz no art. 937 do novo código: 



    Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:



      I – no recurso de apelação; 



    Requer o direito do recorrente a sustentação oral em plenário físico é parte integrante desta indispensabilidade. Pedido que foi negado mesmo o advogado juntando decisão Resolução do CNJ



      A conselheira Maria Cristiana Ziouva, do CNJ, em decisão na última sexta-feira, 5, julgou procedente pedido de providências da OAB/SP contra o TRT da 15ª região. A seccional alegou no pedido que o Tribunal está realizando audiências de instruções por videoconferência sem a concordância das partes. A OAB/SP solicitou que o TRT adequasse a portaria conjunta 5/20, que dispõe sobre a suspensão de prazos processuais e a realização de audiências telepresenciais nas unidades judiciárias, às normas do CNJ. 



    Com a decisão, o Tribunal deverá adequar seu procedimento: nas hipóteses previstas no artigo 3º, parágrafo 3º da resolução 314/20 (apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova), deve suspender o ato, quando houver pedido expresso de alguma parte sobre a impossibilidade da sua prática, independente de prévia decisão do juiz. Nos demais casos, define a conselheira, a suspensão dependerá de decisão fundamentada do magistrado. (Cópia anexa na integra decisão).”



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do recurso em parecer cuja ementa transcrevo:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo STJ em outro RHC. Pleito de anulação de julgamento virtual de recurso de apelação.



    1. O recurso ordinário não comporta conhecimento por duas razões. Primeiro porque interposto contra acórdão proferido em outro recurso ordinário em habeas corpus, não estando atendida a hipótese de cabimento prevista no art. 102, II, “a”, da CF/88. Segundo porque há dupla supressão de instância recursal, pois a matéria que a defesa quer ver apreciada por esta Suprema Corte não foi objeto de discussão pelo Tribunal local nem pelo STJ. 



    2. Pelo não conhecimento do RHC.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 218.847 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/09/2022)



    Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Conversão dos embargos declaratórios em agravo interno. Princípio da fungibilidade e art. 1.024, § 3º, c/c o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Pedido de concessão da ordem ex officio. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi. Ameaças. Acusada que, receosa de ter revelado fraude praticada por ela – que causara prejuízo de mais de R$ 800.000,00 ao condomínio –, teria arquitetado com seu amante a execução da vítima mediante disparos de arma de fogo, além de haver ameaçado a vítima anteriormente ao fato e ter constrangido funcionários do condomínio a não colaborarem com a instrução criminal. Legitimidade da medida extrema. Agravo não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Precedentes. 3. Na espécie, o decreto prisional apresentou fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade da recorrente, uma vez que foi calcado em elementos concretos da conduta, a saber, a gravidade concreta, o modus operandi e as ameças, os quais revelam sua periculosidade e a gravidade do crime. 4. Agravo regimental não provido. (RHC 216277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/09/2022) (grifou-se)



    Noutro giro, in casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Como se sabe, cabe ao recorrente – sob pena de aplicação da Súmula nº 182/STJ – impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no presente recurso, uma vez que os agravantes não rebateram o trecho acima em destaque, ou seja, a fundamentação relativa à "indevida supressão de instância". Confira-se: [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, mantendo incólume a decisão agravada.”



    Com efeito, em relação à matéria de fundo observo que a questão não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em razão da incognoscibilidade do recurso ordinário lá manejado. 



    Desta sorte, impende consignar que o conhecimento deste recurso sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Deveras, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Cumpre destacar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente